Tribunal: TJDFT
Processo: 0750800-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. fixação. não CABIMENTO. súmula 519 do stj. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. A Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
2. Uma vez que não verificado excesso à execução e rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, indevida a fixação de honorários.
3. Ad argumentandum tantum, em casos de acolhimento, no todo ou em parte, de impugnação ao cumprimento de sentença, o proveito econômico corresponde ao próprio excesso de execução.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.